Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727854-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA PACIENTE: IRAN TOMAZIO DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS BATISTA DE SOUSA SILVA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 58.524, em favor de IRAN TOMAZIO DOURADO, condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 129, §9o e artigo 147, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (fl. 50). Alega o impetrante que após o trânsito em julgado da condenação, “o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, sem qualquer intimação prévia do paciente, no dia 04 de julho de 2022, expediu o mandado de prisão em seu desfavor”. Argumenta que o mandado de prisão foi cumprido em 2/8/2022 e que solicitou ao Juízo a quo autorização para trabalhar, pois possui família constituída que dele depende economicamente, no entanto, “No dia 17 de agosto de 2022, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, sem analisar o pedido realizado por este impetrante, remeteu os autos para apoio especializado – psicossocial da VEP para avaliação técnica no prazo de 30 dias”. Neste contexto, afirma que atualmente o paciente está a cumprir pena no regime fechado, o que é ilegal. Além disso, acrescenta que o paciente é a pessoa que cuida de sua genitora e de seu padrasto, ambos idosos e que possuem dificuldade de locomoção. Por fim, declara que “aguardar o prazo de 30 dias para realização desta avaliação traz prejuízos imensuráveis ao paciente, até porque no prazo de 30 dias, o paciente cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para progredir para o regime aberto”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. Distribuído em Plantão Judicial, o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos decidiu pela ausência de situação de risco capaz de acarretar perecimento de direito (fl. 89). É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2022 13:51:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora